Tribunal: TJDFT
Processo: 0754688-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754688-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: IVONILSON F DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Polimix Concreto Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0708562-21.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de utilização do sistema Renajud para pesquisa de veículos em nome da parte executada, Ivonilson F da Silva – ME. Eis a r. decisão agravada: “A consulta ao RENAJUD já foi realizada, conforme ID 85874594. Assim, uma vez que o processo tenha sido arquivado com base no art. 921, III, do CPC, novas diligências nos sistemas informatizados apenas serão realizadas caso o exequente demonstre acerca da alteração da situação financeira do executado. Ressalto que a determinação proferida no AGI no 0715460-43.2025.8.07.0000 foi restrita ao sistema SISBAJUD e foi prontamente cumprida por este juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao RENAJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se.” A agravante sustenta que promove cumprimento de sentença desde 2019, sem lograr êxito na satisfação do crédito, apesar da utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário. Afirma que reiterou pedido de pesquisa via Renajud, o qual foi indeferido sob o fundamento de que já houve consulta anterior e que novas diligências somente seriam realizadas mediante demonstração de alteração da situação financeira do executado. Argumenta que tal entendimento deve ser mitigado pelo princípio da razoabilidade, considerando a dificuldade do credor em localizar bens extrajudicialmente. Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal no sentido de que não há abuso na reiteração do pedido quando ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última diligência. Destaca que a última pesquisa infrutífera via Renajud ocorreu em 11/03/2021, há mais de quatro anos, o que justificaria nova tentativa. Destaca ainda que “Logo, presente o único requisito exigido não há que se falar no dever de o credor demonstrar por documentos a efetiva modificação da situação econômica do devedor; até porque, se assim fosse, seria letra morta a regra insculpida no artigo 4° do Código de Processo Civil, segundo a qual ‘As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’.” A fundamentação jurídica repousa nos artigos 4o e 6o do CPC, que consagram os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a utilização da plataforma Renajud, a fim de localizar veículos registrados em nome da agravada, visando à satisfação do crédito. Preparo no ID 78381656. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator